Tribunal: TCU
Processo: 044.471/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados: 9.1.1. em 11/1/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Ailton Rufino da Costa em favor de Maria do Socorro Gomes da Costa (ato no 43230/2016); 9.1.2. em 20/2/2022, o ato de reversão da pensão militar instituída por Leonel Mauricio Leao de Queiroz em favor de Jaqueline Gomes Queiroz (ato no 45581/2016); 9.1.3. em 9/5/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Jose Augusto dos Santos em favor de Nazidi Augusta dos Santos (ato no 48140/2016); 9.1.4. em 29/5/2022, o ato de reversão da pensão militar instituída por Bartolomeu Alves da Silva em favor de Everci Alves da Silva (ato no 336/2017); 9.1.5. em 24/5/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Ivan Barbosa de Freitas em favor de Monica Barboza Torres e Rita Batista de Melo (ato no 9364/2017); 9.1.6. em 24/5/2022, o ato de reversão da pensão militar instituída por Ivan Barbosa de Freitas em favor de Miriam Batista de Freitas e Monica Barboza Torres (ato no 9365/2017); 9.2. determinar ao órgão de origem que, nos termos do art. 260 do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. comunique as interessadas o inteiro teor deste Acórdão; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3. autorizar a Sefip a arquivar estes autos, tão logo cumpridos os termos deste Acórdão.